Tribunal: TCU
Processo: 006.656/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcia de Melo Martins Kuyumjian contra o Acórdão 2.961/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Marcia de Melo Martins Kuyumjian contra o Acórdão 2961/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente, ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante as razões expostas pelo Relator com fundamento nos art. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a modificar o subitem 1.7.1 do Acórdão 2961/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o valor da rubrica '10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP', alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga a Marcia de Melo Martins Kuyumjian , restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar que assegurou a sua irredutibilidade (MS 26.156/DF) foi proferida; 1.7.1.2. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos de Marcia de Melo Martins Kuyumjian e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.1.3. caso a decisão judicial definitiva no MS 26.156/DF seja desfavorável ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; " 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade de Brasilia e à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.